Tribunal: CARF
Processo: 13984.900664/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.900664/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.356 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
TRANSLIRIO TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
Indefere-se o pedido de compensação quando o contribuinte teve oportunidade
de demonstrar a apuração do tributo e o pagamento indevido, mas não
apresenta qualquer documentação para provar a existência de crédito líquido e
certo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em indeferir o
pedido de diligência, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação, através do qual o
contribuinte pretendeu compensar crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior, com
débitos próprios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.900664/2010-76
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.356 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.900664/2010-76

Entretanto, o pedido de compensação foi indeferido através de Despacho
Decisório tendo em vista que o pagamento informado foi localizado, mas encontrava-se
integralmente alocado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, através da qual
afirma que os créditos foram utilizados exclusivamente no pedido de compensação indeferido e
que providenciou a substituição da DCTF, com a correção dos valores realmente devidos.
A DRJ julgou a manifestação improcedente pois o contribuinte não teria logrado
êxito em comprovar a existência de direito líquido e certo. A Turma entendeu que a DIPJ e a
DCTF apresentadas anteriormente à emissão do Despacho Decisório não confirmam o valor do
crédito pretendido. Acrescenta que a retificação da DCTF operada após a ciência do despacho
decisório e sem suporte em nenhum outro elemento de prova, não se presta para comprovação do
pagamento indevido ou a maior.
Ciente do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual
argui, em síntese, que o Despacho Decisório não apontou quais seriam os débitos que foram
quitados, e coloca-se à disposição para maiores esclarecimentos, e subsidiariamente, requer que
seja determinada a realização de diligência, a fim de apurar todos os débitos e créditos constantes
do sistema da Receita Federal, com intuito de confirmar o indébito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de pedido de compensação, onde o
suposto crédito seria oriundo de pagamento indevido ou a maior de CSLL. O Despacho
Decisório indeferiu o pedido, tendo em vista que o DARF já havia sido aproveitado em outros
débitos do contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte declara que enviou DCTF
retificadora. Fez anexar uma folha resumo da DCTF retificadora, todavia desacompanhada de
outros documentos que justificassem a retificação. A DRJ julgou improcedente o apelo, por falta
de comprovação dos crédito informado, destacando que a DCTF retificadora, sem suporte em
elementos de prova, não faz prova da existência do direito creditório.
Ciente da decisão de piso, o contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual
declarou que o despacho decisório não apontou quais seriam os débitos que foram quitados, e
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.356 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.900664/2010-76

colocou-se à disposição para maiores esclarecimentos, e subsidiariamente, requereu a realização
de diligência, a fim de apurar todos os débitos e créditos, com intuito de confirmar o indébito.
Todavia, não trouxe qualquer documento comprobatório para justificar a retificação da DCTF,
tais como escrituração contábil e fiscal.
Apesar das várias oportunidades para apresentar documentos, seja na
manifestação de inconformidade ou no recurso voluntário, a Recorrente não teve êxito em
demonstrar a existência de crédito. Na manifestação de inconformidade apenas informou a
existência de DCTF retificadora, e em sede de recurso, limitou-se a rebater o despacho decisório,
sem contudo fazer qualquer esforço para comprovar os valores retificados na DCTF.
A Recorrente também fez menção à realização de diligência. Entretanto, a
realização desse procedimento teria o condão de inverter o ônus da prova, pois não cabe ao Fisco
demonstrar a legitimidade dos valores retificados, e sim ao contribuinte.
Com efeito, a Recorrente já ciente de que a apresentação de DCTF retificadora
não era prova suficiente para provar a existência de crédito, não juntou nenhum novo documento
para contrapor as razões da decisão a quo.
Resta claro, portanto, que não existe crédito líquido e certo passível de
compensação nos termos do art.170 CTN, uma vez que o próprio contribuinte confessa que
precisaria de diligência para apurar todos os débitos e créditos, com intuito de confirmar o
indébito:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução
maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento. (grifei)
Sendo assim, diante da inexistência de crédito líquido e certo passível de
compensação, há de se indeferir o pleito da Recorrente.
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, por
indeferir o pedido de diligência e, no mérito, por NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(Assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.356 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.900664/2010-76

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital